Tribunal: TJES
Processo: 5000406-59.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000406-59.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000406-59.2023.8.08.0024

RECTE. / RECDA.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECTE. / RECDA.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
Dra. PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS, com pedido de tutela de urgência proposta por
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
em face de
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Narra o autor, em síntese, tentar empreender diligência visando religar o fornecimento de energia elétrica no imóvel, bem como transferir a titularidade das faturas, o autor foi surpreendido com a notícia de um alto débito, o qual perfaz a quantia de R$ 4.612,40 (quatro mil, seiscentos e doze reais e quarenta centavos), identificados como referentes ao mês de abril de 2022 com vencimento em 10.11.2022. Contudo, o requerente desconhece o referido débito. Por fim, aduz que se trata de cobrança indevida, vez que não foi oportunizado o contraditório e ampla defesa, razão pela qual propôs a presente ação pugnando pela declaração de inexistência do débito em lide e pela condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos alegados danos morais sofridos.

A requerida apresentou contestação (ID nº 5311564), alegando, preliminarmente, ilegitimidade ativa da parte autora, incompetência do juízo. No mérito, refutou os argumentos autorais alegando validade do procedimento realizado e pugnou pela improcedência dos pedidos exordiais.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 5311746), nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e: a. DECLARO inexistência dos débitos entre as partes e determino que a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA se abstenha de realizar cobrança em face de JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, no valor de R$4.612,33 (quatro mil seiscentos e doze reais e trinta e três centavos), referente ao TOI nº 9408646. b. DETERMINO que a EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA transfira, a titularidade da instalação objeto desta demanda para o nome autoral - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. c. CONFIRMO a tutela provisória concedida no ID 20555598, tornando-a definitiva. d. CONDENO a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a pagar a JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. CONHEÇO da falta de capacidade processual de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA para formular pedido contraposto em sede de Juizados Especiais, e EXTINGO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei 9.099/95.”

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 5311749) alegando, preliminarmente, incompetência do juizado especial ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, aduz legalidade da cobrança, haja vista que o TOI nº 9408646 foi realizado de forma regular, alega ainda a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais arbitrados pelo juízo singular.

Por sua vez, o autor também interpôs Recurso Inominado (ID. 5311753), requerendo a majoração dos danos morais arbitrados pelo juízo de piso.

A Requerida, apresentou Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto pelo autor (ID. 5311758). Na ocasião, alega que sequer foi comprovada a existência de danos morais e que o
quantum
indenizatório já foi arbitrado em quantia excessiva. Pugna pelo não provimento do recurso.

Apesar de intimado, o autor não apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela requerida.

É o relatório. Decido.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso inominado, passo à análise pormenorizada de cada um.

RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA EDP;

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, haja vista que as provas apresentadas nos autos são suficientes para o julgamento da presente demanda, não sendo necessária perícia técnica.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de improvimento do recurso.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidades lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 9408646 (ID. 5311563),
a parte autora, ora recorrida, sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106
que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Portanto, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da recorrente, ante a não observância do procedimento necessário para apuração de eventual irregularidade no medidor e constituição do débito. Por conseguinte, resta configurado o dever de reparar os danos suportados pelo consumidor, ora recorrido.

Em relação ao
quantum
indenizatório, por ser o objeto do recurso interposto pela parte autora, passo a apreciá-lo no tópico a seguir.

Nesta esteira, não merece provimento o recurso interposto.

RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR, JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pretende o recorrente a reforma parcial da sentença, objetivando a majoração dos danos morais arbitrados no valor de R$ 3.000,00 reais pelo juízo singular em sua sentença.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo que a sentença guerreada merece ser parcialmente reformada.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Neste sentido, levando-se em consideração à conduta da recorrida, os danos suportados pelo recorrente, decorrentes da falha na prestação dos serviços da concessionária e, ainda, o valor do débito que lhe foi cobrado indevidamente, entendo o valor arbitrado merece ser majorado para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que atenderá suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interpostos pela
EDP – Espírito Santo Distribuidora de Energia SA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões do recorrido.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto por J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença guerreada, majorando o
quantum
arbitrado a título de danos morais, para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)